Tribunal: TJMT
Processo: 1020525-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020525-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), KAUENDER CARDAMONE LOPES - CPF: 060.186.811-02 (PACIENTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - MAIS DE 105KG (CENTO E CINCO QUILOS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – CATEGORIA DE “MULA” CONTROVERSA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO ALUGADO PELO PACIENTE - VALOR ECONÔMICO DA DROGA APREENDIDA – APARENTE ELO COM ASSOCIAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM TESE - QUANTIDADE DE DROGA QUE POSSIBILITA SUBSTANCIAL CIRCULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA – JULGADO DO STJ – TRÁFICO INTERESTADUAL DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PROFISSIONALISMO – APARENTE TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 105kg (cento e cinco quilos) de pasta-base de cocaína], autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 633347/SC), por revelar possível vínculo com membros de associação voltada ao narcotráfico, a ser dirimido em instrução probatória, na ação penal.

A condição de mula se mostra controversa, ao menos nesta fase processual, ao sopesar que o sentido de “mulas humanas” retrata pessoas que utilizam o próprio corpo “
para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020), visto que o paciente utilizou veículo alugado para transportar drogas em quantidade expressiva.

O aparente elo com associação ou organização criminosa para o tráfico pode ser extraído do relevante valor econômico da droga apreendida, passível de ser estimado em
R$8.770.820,00 (oito milhões, setecentos e setenta mil e oitocentos e vinte reais)
, segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/boletins/).

“
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga [...]
” (TJMT, HC N.U 1013404-26.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020525-37.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR

PACIENTE(S): KAUENDER CARDAMONE LOPES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KAUENDER CARDAMONE LOPES contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1023964-47.2022.8.11.0003), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 146664653).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente teria agido na condição de “mula”; 3) é primário, possui endereço certo e profissão lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída por cautelares diversas da prisão (ID 146658192), com documentos (ID 146658194/ ID 14664654).

O pedido liminar foi indeferido (ID 147151182).

O Juízo singular prestou informações

(ID 147673191).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico interestadual de drogas – Busca-se a revogação do claustro preventivo imposto ao suplicante, substituindo-se o cárcere cautelar pelas medidas cautelares menos onerosas do art. 319 do CPP, com a expedição do competente alvará de soltura - Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do solicitante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de estupefaciente de natureza extremamente deletéria (103 invólucros de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 107 kg), eis que o implicado estava transportando a referida droga entre Estados da Federação, haja vista que saiu de Vilhena/RO com o narcótico, o qual tinha a cidade de Campo Grande/MS como destino, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) – Enunciado 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT - Ainda, a Corte Cidadã entende que a interestadualidade do tráfico “confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.” (RHC n. 115.600/MS) – Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ – HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 148284650)

É o relatório.

Intime-se o advogado Joarez Rangel dos Santos Júnior, OAB/MT 25.609, considerado o pedido de sustentação oral (ID 146658192).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.9.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“ [...] Trata-se de procedimento distribuído em razão da prisão em flagrante de KAUENDER CARDAMONE LOPES, que recebeu nota de culpa pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Segundo consta dos autos, a equipe de Policiais Rodoviários Federais se encontravam no KM 211 da BR 364, neste município de Rondonópolis, quando realizaram abordagem de rotina ao veículo Peugeot 208 All, de cor branca e placa RTG5E42, que era conduzido pelo autuado. Iniciados os procedimentos padrões de constatação das condições do veículo e seus equipamentos obrigatórios (Resolução 912/2022 do Conselho Nacional de Trânsito), localizaram, no bagageiro do veículo, 03 (três) mochilas, as quais comportavam 103 (cento e três) invólucros de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 107 kg (cento e sete quilogramas). Segundo consta, ao ser indagado acerca do conteúdo, o autuado informou aos policiais que havia recebido o entorpecente em Vilhena/RO, em um posto de combustível, e tinha por destino a cidade de Campo Grande/MS e que, para tanto, receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

[...] O caso comporta a conversão em prisão preventiva. Neste aspecto e reprisando que os pressupostos da prisão cautelar, sendo a (materialidade e indícios de autoria) foram reconhecidos, tenho que os fundamentos da medida extrema se mostram evidentes diante da expressiva quantidade da droga apreendida: 103 (cento e três) tabletes de pasta base de cocaína, perfazendo aproximadamente 105kg (cento e cinco quilogramas). Se não bastasse a gravidade do ato propriamente dito, que, ao que tudo indica, trata-se de tráfico interestadual de entorpecentes, tem-se que o autuado não possui endereço no distrito de culpa, tendo em vista que reside na cidade de Brasnorte/MT, consoante declarado pelo mesmo perante a autoridade policial (id. 96495180). Inobstante o comprovante de endereço juntado pela nobre defesa (id. 96564442), constata-se que o mesmo é de titularidade de pessoa sem vínculo com o processado. Se não bastasse, devido ao ângulo da foto, impossível a constatação de que o mesmo é atual. Nesse sentido, o STJ assim decidiu: “A ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19.02.2018). [...] Além do mais, importa consignar que predicados pessoais não possuem o condão de afastar o decreto preventivo, sobretudo quando presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, como sói a acontecer no caso em testilha. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, em face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao autuado, sobretudo diante da expressiva quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos, revelando o caráter destemido do autuado em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala, o que leva o Juízo a exarar o decreto preventivo. [...] Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. [...] Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Posto isso, com esteio nos arts. 310, inc. II e 312, ambos do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de KAUENDER CARDAMONE LOPES, qualificado nos autos. [...]”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 146664653)

O órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1025746-89.2022.8.11.0003).

Em 1o.11.2022, o juiz da causa determinou a notificação do paciente (PJE no 1025746-89.2022.8.11.0003).

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraídos do transporte interestadual [de Vilhena/RO para Campo Grande/MS] de 103 (cento e três) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso total de 105,80kg (cento e cinco quilos e oitenta gramas), no km 211 da BR364, no município de Rondonópolis/MT, em veículo alugado por terceira pessoa não identificada nos autos deste
habeas corpus
[Peugeot 208, placas RTG5E42] da empresa “Localiza Rent a Car S.A”, a indicar planejamento e suporte financeiro, ao considerar que o paciente teria apenas recebido o automóvel para conduzi-lo ao destino definitivo.

A quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 105kg (cento e cinco quilos) de pasta-base de cocaína], autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 633347/SC- Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021), por revelar possível vínculo com membros de associação voltada ao narcotráfico, a ser dirimido em instrução probatória, na ação penal. Caso contrário, isolar-se-ia o ato e a conduta criminosa seria altamente rentável, a compensar o crime.

Não se ignora o entendimento do c. STJ de não adotar o vetor da quantidade de droga isoladamente (STJ, AgRg no HC 625804/SC – Relator: Des. João Otávio de Noronha – 27.9.2022). Porém, a matéria é objeto de afetação para se fixar tese correspondente ao tema [no 1.154] pela 3a Seção do c. STJ, sob o rito dos repetitivos, oportunidade em que serão julgados os Recursos Especiais 1.963.433, 1.963.489 e 1.964.296.

No caso, o aparente elo do paciente com associação ou organização criminosa para o tráfico pode ser extraído do relevante valor econômico da droga apreendida, passível de ser estimado em
R$8.770.820,00 (oito milhões, setecentos e setenta mil e oitocentos e vinte reais)
, segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/boletins/).

Frise-se, ainda, que a quantidade de pasta-base transportada pelo paciente poderia ser diluída e transformada em aproximadamente uma tonelada de cocaína em pó, de modo que permitiria a distribuição de 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) de porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Por sua vez, a condição de mula se mostra controversa, ao menos em sede de
habeas corpus
, ao sopesar que o sentido de “mulas humanas” retrata pessoas que utilizam o próprio corpo “
para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020), visto que o paciente utilizou veículo alugado para transportar drogas em quantidade expressiva.

Na hipótese, teríamos uma “mula mecânica”, que desconfigura o sentido figurado utilizado para identificar as pessoas que são empregadas no tráfico, para uso do corpo ou exploração da força física.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga [...]
” (TJMT, HC N.U 1013404-26.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.7.2020).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar o suposto transporte interestadual de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína, com modo de execução planejado [utilização de carro alugado; carregamento e entrega da droga em Estados da Federação distintos – Rondônia para Mato Grosso do Sul], a evidenciar profissionalismo e aparente traficância em larga escala (STJ, HC 639490/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022